Tribunal: TJES
Processo: 5032932-46.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032932-46.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO ALVES DA SILVA
RECORRIDO: CONDOMINIO VILAMAR
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032932-46.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ROGERIO ALVES DA SILVA

RECORRIDO: CONDOMINIO VILAMAR

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FERNANDA CORRÊA MARTINS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FURTO EM CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO. REGIMENTO INTERNO QUE AFASTA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROGERIO ALVES DA SILVA
em face de
CONDOMINIO VILAMAR,
aduzindo o requerente que teve duas placas de seu veículo furtadas no interior do condomínio em que reside, na data de 07/07/2021. Informa que buscou diligenciar a problemática junto ao condomínio, contudo, não obteve êxito. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação de ID 12373492 o Réu sustentou a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na ilegitimidade passiva, a inépcia da inicial e a impossibilidade da inversão do ônus da prova. No mérito sustentou a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 12373520) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais
, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Quanto ao pedido contraposto, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente
ROGERIO ALVES DA SILVA
interpôs recurso inominado (ID 11586606) requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, atribuiu à Recorrida a responsabilidade pelos danos alegados, pleiteando a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões de ID 12373527 a Ré impugnou o pedido de gratuidade formulado, bem como sustentou a aplicação de multa em razão da litigância de má-fé pela recorrente. No mérito sustentou a manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de ID 12373524. Rejeito, portanto, a impugnação formulada pela recorrida.

Quanto à alegação de litigância de má-fé, a jurisprudência é pacífica ao exigir a demonstração inequívoca de dolo, malícia ou abuso do direito de ação, conforme dispõe o art. 80 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:
“A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação”
(STJ, 4ª Turma, AgInt no REsp 2029568/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 05/06/2023, DJe 09/06/2023).

Além disso, ressalta-se que o entendimento consolidado daquela Corte é no sentido de que
“a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte”
(STJ, 4ª Turma, EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019).

Dessa forma, no caso dos autos, não se verifica a presença de qualquer elemento concreto que evidencie a intenção dolosa do Recorrente,
tampouco se configura alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015. Inexistindo prova do alegado dolo processual, não se justifica a aplicação da penalidade por litigância de má-fé em razão da interposição do recurso.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Verifica-se, dos documentos juntados aos autos, que tanto a Convenção Condominial (id 40373431) quanto o Regimento Interno (id 34034987) não preveem expressamente a responsabilização do Condomínio por eventuais furtos ou roubos de bens particulares de condôminos ou visitantes ocorridos nas áreas comuns.

Nessa linha, a jurisprudência já assentou que, ausente previsão normativa interna que estabeleça o dever de indenizar em situações dessa natureza, não há que se falar em responsabilização do Condomínio, ainda que este mantenha sistema de segurança e vigilância, considerando-se a característica coletiva da relação entre os condôminos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a responsabilização de condomínio pela prática de furto em área comum quando ausente previsão expressa de responsabilidade, de modo que o condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Precedentes.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.150.851/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ausente a Convenção de Condomínio, ou Regimento Interno do mesmo, inviável aferir se há previsão expressa de responsabilidade nos casos de furto em área comum. A presença da cláusula é condição para a responsabilização do condomínio nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 9.107/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/8/2011, DJe de 24/8/2011.)

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. FURTO EM ÁREA COMUM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo Condomínio Residencial Vila Turquesa contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do furto da bicicleta da autora nas dependências comuns do condomínio. O recorrente alega cerceamento de defesa e ausência de previsão na convenção condominial que imponha responsabilidade ao condomínio em casos de furtos ou roubos. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A responsabilidade do condomínio por furtos ocorridos em suas áreas comuns. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é regida pelo direito civil, não se aplicando automaticamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) prevê que o condomínio não pode ser responsabilizado por furtos em suas áreas comuns se não houver previsão expressa na convenção condominial. A parte autora não demonstrou fato constitutivo de seu direito, não apresentando prova da existência de cláusula específica que impusesse ao condomínio a responsabilidade pelo ressarcimento de bens subtraídos. Considerando a ausência de previsão normativa e a impossibilidade de se imputar responsabilidade objetiva ao condomínio sem cláusula expressa, não há fundamento jurídico para condenação do recorrente ao pagamento de indenização. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: O condomínio edilício não responde pelo ressarcimento de bens furtados em suas áreas comuns, salvo se houver previsão expressa na convenção condominial ou regimento interno. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I. Lei nº 9.099/95, arts. 30, 31 e 46. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgInt no AREsp: 2150851/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, julgado em 29/05/2023, DJe 07/06/2023. TJ-ES – Apelação Cível: 5001708-27.2021.8.08.0014, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível. TJ-ES – Apelação Cível: 0013286-18.2016.8.08.0024, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível.

(Recurso Inominado Cível. 5016970-18.2024.8.08.0012. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Rel. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. 16/04/2025).

Diante das questões submetidas à apreciação, constata-se a ausência de suporte probatório suficiente à demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que obsta o acolhimento das pretensões deduzidas na exordial.

Conforme bem destacado pelo juízo a quo, incumbia à parte autora, ora recorrente, a comprovação de cláusula expressa na convenção condominial que atribuísse responsabilidade ao condomínio por furtos ocorridos nas áreas comuns, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, inexiste qualquer obrigação da parte requerida em indenizar o recorrente a título de danos materiais/morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de abril de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)